Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBLIDADE. IRDR. JULGAMENTO. AÇÕES AFETADAS. SUSPENSÃO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRARDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, aplicando-se o entendimento firmado no IRDR 21, foi reconhecida a ilegitimidade ativa e extinto o cumprimento de sentença sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise do pedido de gratuidade de justiça que é acompanhado pelo recolhimento do preparo recursal; e possibilidade de aplicabilidade imediata de entendimento firmado em IRDR contra cujo acórdão foram interpostos recursos especial e/ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento das custas processuais configura ato processual incompatível com o anterior pedido de assistência judiciária, constituindo elemento objetivo que demonstra a capacidade da parte de arcar com os encargos processuais.
4. Nos termos dos artigos 982, I e §§5o e 987, §1o do Código de Processo Civil, cessa a suspensão determinada no IRDR se não for interposto Recurso Especial ou Extraordinário. A contrario sensu, caso interposto Recurso Especial ou Extraordinário, manter-se-á a suspensão. Outrossim, tais recursos têm efeito suspensivo automático no caso de julgamento do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Teses de Julgamento:
"O recolhimento das custas iniciais inviabiliza, por preclusão lógica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
É prematura a extinção por ilegitimidade passiva dos processos suspensos em virtude do julgamento do IRDR 21, quando ainda pendentes de julgamento recursos especial e extraordinário".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e §§5o e 987, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.003.990/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.221.589/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025; STJ, REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023; STJ, REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021; TJDFT, Acórdão 2094484, 0701880-23.2024.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 10/03/2026; TJDFT, Acórdão 2085564, 0700169-76.2025.8.07.0008, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 2101772, 0712073-28.2023.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026; TJDFT, Acórdão 2101158, 0701029-11.2024.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 26/03/2026; TJDFT, Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 2092708, 0745833-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 2073333, 0738434-74.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2078961, 0702481-29.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 15/01/2026; TJDFT, Acórdão 2098225, 0703186-95.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.